Tribunal: TJMT
Processo: 1039621-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039621-17.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BENEDITO AUGUSTO DALTRO DE CARVALHO - CPF: 606.865.458-34 (EMBARGADO), RANGEL GONCALVES MONTEIRO - CPF: 838.273.071-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – VÍCIO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, QUE PREJUDICARIA O PRÓPRIO ENTE FEDERATIVO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Detém a parte interesse em recorrer, quando tenha sido prejudicada pela decisão, de maneira que, uma vez ausente o prejuízo inviável a oposição de Embargos de Declaração visando a majoração de honorários advocatícios na seara recursal, contra decisão que não conheceu de recurso pela própria parte.

Acórdão mantido. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelo Embargado.

Aduz em síntese que o acordão objurgado não observou o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que ao julgar o recurso de apelação devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, em razão do serviço adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora da demanda.

Ao final, pugnam pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o alegado vício de omissão (Id. 152762699, fl.03).

A parte Embargada não apresentou contrarrazões, conforme se verifica da certidão de Id. 156523196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”
.

Ao analisar o acórdão embargado,
não se verifica
a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Pretende o embargante que seja arbitrado honorários sucumbenciais na seara recursal, em razão do não conhecimento do recurso de apelação interposto.

Ocorre, todavia, que diferentemente do que fora afirmado pelo Estado de Mato Grosso ora embargante, o recurso que não fora conhecido por ocasião do julgamento colegiado,
fora o seu próprio recurso de apelação
, e não o da parte contrária, logo, como não fora prejudicada pela decisão, ausente o interesse recursal no caso concreto.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO

os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023